Tribunal: STF
Processo: HC 198013
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processo penal. Habeas corpus. Ato coator. Inquérito instaurado de ofício, por autoridade judiciária. Regra de exclusão probatória. CF/88, art. 5º, LVI. CPP, art. 157. Liminar concedida. Suspensão da investigação.
1. Habeas corpus em que apontada, como ato coator, a Portaria STJ/GP 58/2021, por meio da qual instaurado inquérito para apurar “tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça (...)”.
2. Portaria instituída com base no art. 58 do RISTJ, que não se reveste do mesmo status legal das normas do RISTF editadas antes da CF/88.
3. Circunstâncias fáticas que não se amoldam ao procedente firmado na ADPF nº 572/DF.
4. Ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para investigar, sponte sua, membro do Ministério Público da União (LC 75/93, art. 18, parágrafo único). 
5. Regra de exclusão probatória segundo a qual “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (CF, art. 5º, LVI). Direito fundamental que não comporta interpretação voltada a legitimar-lhes o uso para fins de responsabilização criminal.
6. Inobservância do figurino constitucional pelo ato apontado como coator, a eivar-lhe aparentemente, em juízo de delibação, de vício passível de repercutir sobre o estado ambulatorial do paciente.
7. Deferimento da liminar para determinar a suspensão da tramitação do inquérito instaurado pela Portaria STJ/GP nº 58/2021, com seus apensos e incidentes, até a apreciação do mérito do habeas corpus pela Turma.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Knoepfelmacher e Felipe Locke Cavalcanti em favor de Diogo Castor de Mattos, contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, consistente na edição da Portaria STJ/GP nº 58, de 19 de fevereiro de 2021, por meio da qual instaurado“inquérito para apurar os fatos e as infrações, em tese delituosos, relacionados às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros do mesmo gênero eventualmente cometidos e cujas práticas sejam reveladas no curso da investigação”.
    Neste writ, a parte Impetrante narra que, no âmbito da Reclamação nº 43.007/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do feito, deferiu pedido, formulado pelo ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, para determinar o compartilhamento, com a Defesa do Reclamante, “dos arquivos apreendidos no bojo da Operação Spoofing”, em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Afirma que as balizas estabelecidas no referido decisum teriam sido transgredidas, uma vez franqueados, pela autoridade policial, à parte Reclamante, segundo se sustenta, não apenas os dados informativos a ela pertinentes, mas a integralidade do material apreendido, com mensagens supostamente trocadas entre membros do Ministério Público e da Magistratura Federais. Aduz comandado, na sequência, o levantamento do sigilo das mensagens em apreço, nos autos da Rcl 43.007/DF. 
    Relata, ainda, a Defesa que, com a divulgação do teor de tais arquivos, a autoridade apontada como coatora, munida “única e exclusivamente das supostas mensagens obtidas de forma sabidamente ilícita”, determinou a instauração do inquérito em causa. Consigna motivada, a edição da referida Portaria, por notícias jornalísticas que insinuaram a “suposta existência, no teor das hipotéticas mensagens trocadas, de tentativas de investigar e intimidar ministros do STJ por meio de procedimentos apuratórios ilegais e sem autorização do STF”, denúncia essa que, segundo afirma, “era falsa e não encontra respaldo sequer nas supostas mensagens ilícitas”. 
    A parte Impetrante sustenta igualmente que (i) “o STJ não tem competência para instaurar inquérito para averiguar suposta conduta de Procurador da República, nos termos do artigo 108, inciso I, alínea ‘a’ da Constituição Federal”; (ii) “vedada pelo nosso ordenamento jurídico a investigação de qualquer cidadão baseada única e exclusivamente em provas ilícitas”; (iii) ausente justa causa para a investigação em causa mesmo que se reconhecesse a licitude das provas; (iv) no julgamento da Reclamação 43.007-AgR/DF, esta Suprema Corte não declarou a legalidade das provas apreendidas na Operação Spoofing; (v) o parágrafo único do art. 25 da Lei de Abuso de Autoridade criminaliza a utilização de prova ilícita em desfavor do investigado; e (vi) não há comprovação da autenticidade das supostas mensagens atribuídas ao paciente. Requerido, ao final, em medida liminar e no mérito, o trancamento do inquérito instaurado pela Presidência do STJ. 
    Submeti o feito à consideração da Presidência da Casa para análise dos parâmetros de prevenção adotados, tendo os autos retornado a meu gabinete com a confirmação da distribuição inicial (eventos 17 a 20). 
    Em 08.3.2021, indeferi o pedido de medida liminar, por não vislumbrar perigo na demora que justificasse a antecipação do provimento jurisdicional, sobretudo por não se encontrar o status libertatis do (ainda) suposto investigado em situação de risco iminente (evento 20). 
    Solicitei informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou, defendendo o ato impugnado. Apontou fundada, a Portaria combatida, em dispositivo do Regimento Interno do STJ que outorgaria, ao Presidente da Corte, poderes para instaurar inquérito voltado a apurar infração cometida “na sede ou dependências do Tribunal”. Aduziu que dispositivo idêntico do RISTF foi declarado constitucional na ADPF nº 572/DF. Invocou contexto fático semelhante ao analisado no precedente, de suspeita da prática de condutas com “intuito de intimidar, desmoralizar e deslegitimar o papel do STJ e de seus membros”. Defendeu que a incidência do dispositivo “não está limitada ao espaço físico das dependências da Corte, mas a quaisquer fatos típicos com aptidão de repercutir indevidamente sobre o exercício das competências constitucionalmente estabelecidas ao Superior Tribunal de Justiça”. Observou que a garantia de inadmissibilidade de provas ilícitas (CF, art. 5º,LVI) “comumente entra em colisão com outros direitos fundamentais, além de digladiar com a necessidade da descoberta da verdade e da concretização do valor justiça.”, pontuando que, no caso, o uso das provas estaria justificado pelo “dever institucional de autodefesa” do Poder Judiciário. Nominou, como formalmente investigados, a Subprocuradora-Geral da República Luísa Cristina Fonseca Frischeisen, os Procuradores Regionais da República Januário Paludo, Orlando Martello Júnior e Eduardo Botão Pelella e os Procuradores da República Deltan Martinazzo Dallagnol e Diogo Castor de Mattos (paciente).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá, opinou pela concessão da ordem, com o consequente trancamento da investigação (evento 29).
    Posteriormente, ante o noticiado risco de decretação de medidas cautelares penais contra o paciente, tanto os Impetrantes como a PGR postularam a concessão urgente de provimento liminar para imediata suspensão do Inquérito nº 1460/DF, até pronunciamento colegiado definitivo (eventos 31, 34 e 38).
    É a síntese do necessário. Decido.
    2. Extraio do ato dito coator:
    PORTARIA STJ/GP N. 58 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
    O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 21, 11, e 58, caput e § 1º do Regimento Interno,
    CONSIDERANDO que o princípio constitucional da independência judicial é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e um dos pré-requisitos para um julgamento justo;
    CONSIDERANDO o levantamento do sigilo das mensagens trocadas entre membros da magistratura e do ministério público nos autos da Reclamação n. 43.007/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (arquivos da Operação Spoofing);
    CONSIDERANDO que os meios de comunicação noticiaram a suposta existência - no teor das mensagens trocadas - de tentativas de investigar e intimidar ministros do STJ por meio de procedimentos apuratórios ilegais e sem autorização do Supremo Tribunal Federal;
    CONSIDERANDO a necessidade de apuração de tais fatos e que a Portaria GP/STF n. 69, de 14 de março de 2019, e o art. 43 do RISTF (que possui redação idêntica ao art. 58 do RISTJ) foram declarados constitucionais pelo STF ao julgar a ADPF n. 572/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin,
    RESOLVE:
    Art. 1º Instaurar inquérito para apurar os fatos e as infrações, em tese delituosos, relacionados às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros do mesmo gênero eventualmente cometidos e cujas práticas sejam reveladas no curso da investigação.
    Art. 2º Determinar a autuação e registro do inquérito e a sua conclusão à Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
    Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    Consoante relatado, buscam-se, por meio do presente habeas corpus, a suspensão e o trancamento de investigação criminal instaurada, de ofício, na Corte Superior.
    3. Dada a evolução do andamento processual, com a confirmação de que formalmente investigados no inquérito a Subprocuradora-Geral da República Luísa Cristina Fonseca Frischeisen, os Procuradores Regionais da República Januário Paludo, Orlando Martello Júnior e Eduardo Botão Pelella e os Procuradores da República Deltan Martinazzo Dallagnol e Diogo Castor de Mattos (paciente), entendo, em reanálise dos autos, ser hipótese de deferimento do pedido liminar.
    De partida, observo que o ato apontado como coator, para justificar a instauração da investigação, invocou o precedente firmado no julgamento da ADPF nº 572/DF, por meio do declarado, pelo Plenário desta Suprema Corte, “constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas”. 
    A disposição regimental, em redação semelhante à do artigo 58 do RISTJ, atribui competência ao Presidente do STF para instaurar inquérito voltado a apurar infração à lei penal ocorrida em sua sede ou dependência. Reproduzo a ementa do acórdão, destacando as particularidades que expressam a excepcionalidade da hipótese versada:
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019. PRELIMINARES SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A PORTARIA IMPUGNADA. LIMITES. PEÇA INFORMATIVA. ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. 
    1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade, e a procuração atende à “descrição mínima do objeto digno de hostilização”. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofendeu diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da Constituição de 1988 de reinstaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na “dignidade da pessoa humana” (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida para o cabimento da ADPF resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, solver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes.
    2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas.
    3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais (destaquei).
    O precedente aludido, todavia, não dá suporte à prática do ato apontado como coator.
    Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que, embora em cotejo disposições formalmente regimentais, o fundamento normativo do caso paradigma não está no mesmo plano hierárquico daquele invocado pelo ato dito coator.
    As disposições regimentais editadas por esta Suprema Corte sob a égide da Constituição Federal de 1967 – cujo art. 115, parágrafo único, alínea c (repetido pela Emenda Constitucional nº 1 de 19691 e pela EC nº 7/1977), conferiu poder normativo primário ao STF para dispor sobre seus processos – possuem status de lei ordinária, ainda que formalmente revestidas de caráter regimental.
    Rememoro, a propósito, que o Plenário desta Casa, já em 1994, tendo como pano de fundo a discussão sobre o cabimento de embargos infringentes na Reclamação 377-EI-AgR, de relatoria do Ministro Moreira Alves, placitou o entendimento de que “as normas processuais (…) contidas no seu regimento interno foram objeto de recepção pela atual Constituição no que com esta se mostrarem compatíveis (…) como ato normativo com força de lei” (DJ 27.10.1994, destaquei). Na mesma linha, o julgamento do vigésimo sexto Agravo Regimental na Ação Penal nº 470, quando reafirmada pelo Tribunal Pleno a recepção, com força de lei, dos dispositivos regimentais do STF editados sob a égide da ordem constitucional anterior, naquilo em que compatíveis com a Constituição Federal de 1988. Transcrevo excerto de meu voto proferido na ocasião:
    “É uníssono o reconhecimento da outorga, ao Supremo Tribunal Federal, nos regimes constitucionais imediatamente anteriores à Constituição de 1988, de competência normativa primária para dispor, no regimento interno, sobre o direito processual no tocante aos feitos submetidos à sua competência. Nessa linha, as Emendas Constitucionais 1/1969 e 7/1977 reproduziram o preceito da Constituição de 1967 art. 115, parágrafo único, alínea c - , segundo o qual cabia ao Supremo Tribunal Federal, em seu regimento interno, estabelecer "o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso".
    A Constituição de 1988, por sua vez, eliminou esse poder normativo primário, ao atribuir à União - art. 22, I -, a competência privativa para legislar sobre direito processual:
    "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;"
    Pacífico, reitero, que as regras processuais produzidas pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos feitos da sua competência e positivadas no Regimento Interno da Corte antes do advento da Constituição de 1988 foram recepcionadas com força de lei ordinária pelo regime constitucional vigente.
    Reporto-me, aqui, à judiciosa manifestação do eminente Ministro Celso de Mello nos autos da AP 409/CE:
    "Não se pode desconhecer, quanto a tal aspecto, um fato constitucionalmente relevante: a norma regimental em referência (RISTF, art. 333, parágrafo único), embora veiculasse (como ainda veicula) matéria de natureza processual, revelava-se plenamente legítima em face do que então dispunha o art. 119, § 3º, c, da Carta Federal de 1969, que outorgava, ao Supremo Tribunal Federal, poder normativo primário, conferindo, a esta Corte Suprema, atribuição para, em sede meramente regimental, dispor sobre 'o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal (...)'.
    Essa excepcional competência normativa primária permitiu, ao Supremo Tribunal Federal, prescrever, em sede formalmente regimental, normas de caráter materialmente legislativo, legitimando-se, em consequência, a edição de regras como aquela consubstanciada no art. 333, parágrafo único, do RISTF.
    (...)
    Não se pode desconhecer, contudo, que se registrou, na espécie, com o advento da Constituição de 1988, a recepção, por esse novo estatuto político, do mencionado preceito regimental (RISTF, art. 333, parágrafo único), posto que veiculador de norma de direito processual, que passou, agora, a partir da vigência da nova Lei Fundamental da República, a ostentar força, valor, eficácia e autoridade de norma legal, consoante tem proclamado, de modo iterativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 147/1010 RTJ 151/278).
    (...)
    Daí o fato, juridicamente relevante, de que a cláusula regimental em questão foi recebida pelo vigente ordenamento constitucional, achando-se, por isso mesmo, impregnada da plena validade e eficácia jurídicas, o que legitima, em consequência, a sua invocação." (AP 409 EI/CE, Ministro Celso de Mello, DJe 19.4.2012, destaquei)”.
    É justamente o que ocorre com o artigo 43 do RISTF, que dá suporte normativo à Portaria atacada na ADPF 572, enquanto norma regimental editada sob a égide da pretérita ordem constitucional, a conferir-lhe estatura normativa equivalente à do próprio Código de Processo Penal e das leis processuais penais esparsas. 
    Não é o que sucede, porém, com o regimento interno de outros Tribunais Judiciários, sobretudo quando editado na vigência da atual Carta Política, cujo artigo 22, inciso I, reitero, reservou à União, em caráter privativo, a competência para legislar sobre normas de direito processual. 
    Em caso correlato, tendo como paradigma a mesma regra de competência legislativa, o Plenário desta Suprema Corte examinou dispositivo do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho que previa, a descoberto à época do suporte legal correspondente, o instrumento processual da reclamação. A norma regimental, na ocasião, não suportou o teste de constitucionalidade, tendo prevalecido a compreensão de que:
    “Realmente, não se pode cogitar de disciplina em regimento interno, porquanto a reclamação ganha contornos de verdadeiro recurso, mostrando-se inserida, portanto, conforme ressaltado pelo Supremo, no direito constitucional de petição. Cumpre, no âmbito federal, ao Congresso Nacional dispor a respeito, ainda que o faça, ante a origem da regência do processo do trabalho, mediante lei ordinária. (...)
    Assim, surge merecedora de pecha de inconstitucional a norma do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho que dispõe sobre a reclamação. Não se encontrando esta versada na Consolidação das Leis do Trabalho, impossível seria instituí-la mediante deliberação do próprio Colegiado. (...)”
    (RE 405.301/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 17.4.2009)
    Disso resulta que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça acha-se desvestido, considerado o escalonamento hierárquico dos atos normativos, do status de lei, distanciando-se, sob tal aspecto, das normas regimentais instituídas por esta Suprema Corte antes do advento da Constituição Federal de 1988.
    A prescrição regimental edificada no art. 58 do RISTJ – ao dispor, em norma ampliativa da competência originária do STJ, sobre matéria de natureza processual – aparentemente não resiste, considerado o preceito hospedado no art. 22, inciso I, da CF/88, ao teste de constitucionalidade, como tem proclamado, em hipóteses análogas, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (v.g. ADI 2.970/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 12.5.2006; ADI 2.212/CE, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 30.3.2001). Outra não foi, aliás, a razão pela qual esta Casa já declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de dispositivo previsto no regimento interno do próprio Superior Tribunal de Justiça:
    HABEAS-CORPUS. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL, CÍVEL OU CRIMINAL, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUORUM PARA JULGAMENTO: MAIORIA SIMPLES (RI-STJ, ART. 181, CAPUT). Suspensão de julgamento de recurso especial criminal, após ter sido alcançada a maioria simples, para aguardar o retorno de Ministro ausente à Sessão, a fim de que a deliberação fosse tomada pela maioria absoluta dos membros da Turma do Superior Tribunal de Justiça (RI-STJ, art. 181, caput). 
    1. O § 1º do art. 615 do Código de Processo Penal, contido no Capítulo V do Título II do Livro III, que concede a decisão mais favorável ao réu no caso de empate na votação, aplica-se apenas aos recursos previstos no mesmo capítulo (recurso em sentido estrito, apelação e embargos infringentes e de nulidade), excluídos, portanto, os recursos extraordinário e especial. Precedentes: HC nº 56.481-RJ, in RTJ 91/804; HC nº 58.318-RJ, in RTJ 102/532.
    2. A exigência de maioria absoluta dos membros da Turma para a tomada de decisões, contida no caput do art. 181 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inconstitucional porque dispõe sobre direito processual, que é matéria da competência legislativa exclusiva da União (CF, art. 22, I).
    3. Habeas-corpus conhecido e provido para declarar que a decisão definitiva da 6ª Turma do Tribunal Superior de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 94.798-RJ, é aquela tomada por 2 votos contra 1 na Sessão de 12.11.96, sendo nula a que resultou do prosseguimento do julgamento, de 3 votos contra 2, na Sessão de 10.12.96.
    4. Declaração da inconstitucionalidade das expressões "absoluta dos seus membros" contida no caput do art. 181 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (HC 74.761/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 12.9.1997)
    Sem afastar a presunção de constitucionalidade do ato normativo, faço tais referências, neste juízo de delibação, apenas para apontar um primeiro traço distintivo entre o precedente e o caso em análise. O fundamento normativo, porém, não é o único a desgarrar a causa sub judice daquela invocada como paradigma. Há um segundo ponto de inflexão, que diz com as circunstâncias fáticas limítrofes legitimadoras da incidência da norma. 
    Ao proferir voto no julgamento da ADPF 52/DF, acentuei, na linha preconizada pelo eminente Relator, que o preceito regimental previsto no art. 43 do RISTF se qualifica por nota de absoluta excepcionalidade, ensejadora de seu acionamento quando em jogo atos delituosos com gravidade capaz de pôr em risco a independência, a autonomia e, no limite, a própria existência do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito.
    Assim, a legítima incidência do art. 43 do RISTF – nos termos da interpretação a ele conferida nos autos da ADPF 572/DF, por esta Suprema Corte – pressupõe hipótese de grave crise institucional, a envolver ameaças potencialmente destrutivas da instituição judiciária e de seus membros, com potencial corrosivo à nobilíssima missão, outorgada a este Supremo Tribunal Federal, de intérprete e de guarda da Constituição. 
    Nessa linha, a Portaria GP/STF n. 69, de 14 de março de 2019, fundada no dispositivo regimental em referência, fez frente a ataques em massa – impulsionados, inclusive, por algoritmos de inteligência artificial –, dirigidos a provocar a própria ruptura do tecido social e a erosão dos valores que inspiram e animam o regime democrático. 
    Assim, a envolver, o inquérito então instaurado nesta Casa, contexto de ofensivas criminosas em curso de execução contra o Supremo Tribunal Federal e seus membros, não raro com a anunciada pretensão de fechamento ou supressão desta Corte Suprema, associada ao propósito de assassinato ou prisão de seus integrantes, evidenciando ponderável risco de fratura da ordem constituída e do Estado Democrático de Direito.
    Em meio a esse inquietante cenário, inclusive de inércia das autoridades de persecução penal, foi que se instrumentalizou a resposta institucional desta Suprema Corte pela mencionada Portaria GP/STF nº 69/2019, cujo distintivo de validade reside, precisamente, nas extraordinárias circunstâncias fáticas sob as quais editada.
    É dizer: o art. 43 do RISTF, nos estritos contornos delimitados pelo Plenário, somente tem incidência legítima e constitucionalmente compatível em cenário de distúrbio institucional de efeitos exponenciais e incalculáveis, a colocar em risco a própria existência do regime republicano e democrático. Serve, assim demarcado, como instrumento de intervenção pontual e cirúrgica destinado à estabilização institucional, quando presentes condicionantes limítrofes, reveladoras de ataques que colocam em risco a própria existência da República.
    Pois bem. O exame do ato apontado como coator, na espécie, revela, icto oculi, distinção entre as circunstâncias fáticas do precedente e aquelas que deram causa à instauração da investigação, de ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça objeto do presente writ.
    No caso em escrutínio, a suposta ameaça aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça adviria de atos coordenados praticados por membros do Ministério Público Federal integrantes da força-tarefa responsável pela Operação Lava Jato, que, como é de notório conhecimento, não existe mais dentro da estrutura institucional daquele órgão, porquanto dissolvida. Parece, desse modo, que se ressentem de falta de atualidade os atos cuja alegada ideação foi atribuída, em concurso de pessoas, ao ora paciente, e que constituíram o motivo determinante do ato administrativo veiculado na Portaria STJ/GP n. 58, de 19 de fevereiro de 2021. 
    Além disso, o contexto fático subjacente à instauração do inquérito judicial ora impugnado, longe de revelar risco concreto à existência do Tribunal Superior ou mesmo à integridade física ou à independência funcional de seus Ministros, envolve, aparentemente, iter criminis em fase de menor afetação ao bem jurídico tutelado, se comparado ao caso paradigma.
    Em acréscimo, ausente o critério de subsidiariedade que deu ensejo à atuação excepcional da Suprema Corte no precedente invocado. Ao contrário, no caso em análise a Procuradoria-Geral da República informou, em parecer acostado aos autos, ter instaurado procedimento administrativo voltado à apuração dos mesmos fatos, assim como acionado o Conselho Nacional do Ministério Público. 
    Quanto a esse ponto, os documentos juntados com a manifestação ministerial do evento 22 estão a indicar que, antes mesmo de 19 de fevereiro de 2021 (data da instauração do inquérito pelo STJ), o Procurador-Geral da República já havia acionado o Corregedor Nacional do CNMP, solicitando abertura de pedido de providências (ofício datado de 5 de fevereiro de 2021). De outro lado, desde 02 de março de 2021 pende investigação paralela no âmbito da PGR para apurar as mesmas condutas que deram causa à instauração do inquérito questionado neste writ. 
    Em um cenário no qual o sistema de persecução penal não se revela inerte à gravidade do contexto criminoso idealizado, afigura-se ausente a subsidiariedade como elemento legitimador de atuação investigatória excepcional que se pretenda lastrear na incidência de norma regimental em referência.
    Nessa linha, abstraídas tais condicionantes, há aparente vício na edição do ato administrativo veiculado na Portaria STJ/GP n. 58, de 19 de fevereiro do ano em curso.
    4. Ademais, não há como desconsiderar, no julgamento da matéria ora em exame, que o investigado, mesmo durante o inquérito – ou seja, na fase extra iudicio da persecução penal –, é sujeito de direitos e não mero objeto da atividade persecutória do Estado, especialmente diante do amplo leque de medidas invasivas a que exposto nessa condição, mesmo quando ainda não instaurada, reitero, a fase judicial da persecutio criminis. Citem-se, a título ilustrativo, as prisões cautelares em geral, as medidas de invasão forçada de domicílio (possibilitadas por ordem de busca e apreensão) e de suspensão do exercício de função pública ou de atividade econômica ou financeira, além de outras medidas restritivas ao direito de liberdade previstas em lei (v.g., incisos I, II, IV, V e IX do art. 319 do CPP).
    Superado, nessa perspectiva, o vetusto dogma de que o procedimento de investigação criminal constituiria ambiente blindado à intervenção do suspeito ou do formalmente investigado, como bem destaca, em monografia de pós-doutoramento, o penalista Luciano Feldens (O direito de defesa: a tutela jurídica da liberdade na perspectiva da defesa penal efetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2021, p. 72). 
    Essa compreensão do tema reflete-se, por igual, na jurisprudência desta Suprema Corte:
    HABEAS CORPUS - ALEGAÇ